Tribunal: CARF
Processo: 10665.720354/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-cumulatividade do PIS Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços cumulativamente atenda aos requisitos de (i) essencialidade ou relevância com/ao processo produtivo ou prestação de serviço; e sua (ii) aferição, por meio do cotejo entre os elementos (bens e serviços) e a atividade desenvolvida pela empresa.
PIS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS RELATIVOS AO FRETE TRIBUTADO, PAGO PARA A AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
É possível o creditamento em relação ao frete pago e tributado para o transporte de insumos, independentemente do regime de tributação do bem transportado, não sendo aplicada a restrição na apuração do crédito do art. 8o da Lei n.o 10.925/2004
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES. MOVIMENTAÇÃO DE INSUMOS E PRODUTOS EM ELABORAÇÃO. Geram direito aos créditos da não cumulatividade, a aquisição de serviços de fretes utilizados para a movimentação de insumos e produtos em elaboração entre estabelecimentos do sujeito passivo ou remetidos para industrialização por encomenda, quando esses insumos dão direito a crédito.
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição (inciso II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero, que compõe o custo de aquisição do produto (art. 289, §1o do RIR/99), por ausência de vedação legal. Sendo os regimes de incidência distintos, do insumo (alíquota zero) e do frete (tributável), permanece o direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador do insumo para produção
CRÉDITO SOBRE FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE
Em consonância com a literalidade do inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002 e da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos decididos pelo STJ e do Parecer Cosit no 5, de 2018, em regra somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da Contribuição para o PIS e para a COFINS, bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas.

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.720354/2008-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.513 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de março de 2024
Recorrente
CODIL ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-cumulatividade do
PIS Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços cumulativamente
atenda aos requisitos de (i) essencialidade ou relevância com/ao processo
produtivo ou prestação de serviço; e sua (ii) aferição, por meio do cotejo entre
os elementos (bens e serviços) e a atividade desenvolvida pela empresa.
PIS
NÃO
CUMULATIVO.
CRÉDITOS
RELATIVOS
AO
FRETE
TRIBUTADO, PAGO PARA A AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
É possível o creditamento em relação ao frete pago e tributado para o
transporte de insumos, independentemente do regime de tributação do bem
transportado, não sendo aplicada a restrição na apuração do crédito do art. 8o da
Lei n.o 10.925/2004
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES.
MOVIMENTAÇÃO DE INSUMOS E PRODUTOS EM ELABORAÇÃO.
Geram direito aos créditos da não cumulatividade, a aquisição de serviços de
fretes utilizados para a movimentação de insumos e produtos em elaboração
entre estabelecimentos do sujeito passivo ou remetidos para industrialização
por encomenda, quando esses insumos dão direito a crédito.
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE
INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À
ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao
crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição
(inciso II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito
referente ao frete pago pelo comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero,
que compõe o custo de aquisição do produto (art. 289, §1o do RIR/99), por
ausência de vedação legal. Sendo os regimes de incidência distintos, do insumo
(alíquota zero) e do frete (tributável), permanece o direito ao crédito referente
ao frete pago pelo comprador do insumo para produção
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.720354/2008-70
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.513 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720354/2008-70

CRÉDITO
SOBRE
FRETES.
TRANSFERÊNCIA
DE
PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
IMPOSSIBILIDADE
Em consonância com a literalidade do inciso II do caput do art. 3o da Lei no
10.637, de 2002 e da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos decididos pelo STJ e
do Parecer Cosit no 5, de 2018, em regra somente podem ser considerados
insumos para fins de apuração de créditos da Contribuição para o PIS e para a
COFINS, bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de
produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os
dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções
justificadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reverter as glosas sobre o crédito integral nos fretes pagos
para a aquisição de arroz em casca de pessoa física; fretes de produtos em elaboração remetidos
para industrialização por encomenda; fretes sobre remessas de matérias primas sujeitos à
tributação com alíquota zero; gasto com transporte de arroz a granel em fase de industrialização,
entre os estabelecimentos industriais da pessoa jurídica e fretes no transporte na aquisição de
"roletes", "cones de rolete" e "fuso transportador". Vencido o conselheiro Renan Gomes Rego,
que dava provimento integral ao recurso.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Renan Gomes Rego (substituto integral), Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Wagner Mota
Momesso de Oliveira( substituto integral), Keli Campos de Lima e George da Silva Santos.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
A contribuinte acima identificada apresentou, em 28.02.2007, o Pedido de
Ressarcimento – PER no 31918.52674.280207.1.1.10-6928, no valor de R$ 32.284,97,
de crédito da Pis Não-Cumulativo – Mercado Interno, relativo ao 2o trimestre de 2005,
seguido
da(s)
Declaração(ões)
de
Compensação
–
Dcomp
no(s)
09479.03113.280207.1.3.10-0501, relativa(s) ao mesmo crédito.
O crédito é decorrente de despesas com fretes em diversas operações.
A DRF/Divinópolis efetuou diversas glosas em valores apropriados pela contribuinte e
reconheceu parcialmente o direito creditório, no valor de R$ 5.417,58, através do
Despacho Decisório de fls. 30/31, homologando as compensações constantes na referida
Dcomp, até o limite do crédito reconhecido.
O resultado da análise fiscal para a apuração do crédito está demonstrado no Termo de
Verificação Fiscal – TVF às fls. 11/29.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.513 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720354/2008-70

A contribuinte tomou ciência do despacho decisório em 29.09.2010, apresentando, em
29.10.2010, a manifestação de inconformidade de fls. 34/47, além de comprovantes e
anexos, em que questiona cada item glosado pela fiscalização, conforme se segue.
AQUISIÇÕES DE MATÉRIA-PRIMA (ARROZ EM CASCA) DE PRODUTOR
RURAL –PESSOA FÍSICA (ITEM A)
Afirma que, nas aquisições de matéria-prima (arroz de casca) de Produtor Rural pessoa
física, a legislação permite o creditamento do PIS/Cofins, na forma de crédito
presumido, conforme Artigo 8o da Lei no 10.925/2004, combinado com a IN 660/2006, a
partir de 01 de Agosto de 2004.
Segundo a reclamante, o auditor fiscal afirmou, em seu TVF, que o Decreto no
3000/1999, em seu artigo 289, parágrafo 1o, versa que o frete compõe o custo e que,
portanto, nesta linha de raciocínio, o frete sobre compra dá direito ao crédito, mas que,
entretanto, quando as aquisições não gerarem direito a crédito, o frete também não
gerará.
Nesse sentido, entende que a decisão do auditor não considerou que, no caso específico
da empresa, o crédito é permitido, conforme legislação citada.
Informa que a empresa possui Solução de Consulta no 90, de 23.06.2008 (processo no
10665.720890/2007-94), com a seguinte conclusão:
“Em face dos argumentos acima expostos, respondo à Consulente que, atendidas as
demais exigências da legislação de regência, ela faz jus aos créditos presumidos do PIS
e da Cofins previstos no artigo oitavo da Lei 10.925/2004 referentes ao arroz em casca
adquirido de pessoas físicas e
por ela beneficiado, padronizado, classificado e empacotado, desde que seus
fornecedores residam ou sejam domiciliados no Brasil e que o arroz por ela fabricado se
destine a alimentação humana ou animal.”
Conclui que, diante disso, entende ser indevida a glosa ao creditamento do PIS/Cofins,
nos valores de R$ 373.066,27 para o ano de 2005 e R$ 296.630,30 para o ano de 2006,
calculado sobre o insumo frete na aquisição de matéria-prima (arroz em casca) de
Produtor Rural – pessoa física, conforme consolidado no Anexo I da Manifestação de
Inconformidade, com valores retirados do Anexo 5 do TVF.
REMESSA DE MATÉRIA-PRIMA PARA A INDÚSTRIA (ARROZ EM CASCA –
ITEM B)
Explica que a logística de transporte desta matéria-prima obedece a duas linhas: ou vem
diretamente da lavoura para a Matriz (Divinópolis/MG) ou é armazenado na filial do
Rio Grande do Sul, para posterior remessa à Matriz.
Afirma que o auditor, ao glosar o creditamento do PIS/Cofins sobre o frete de remessa
desta matéria-prima, desconsiderou-o como custo, contrariando o Decreto no 3000/99,
em seu artigo 289, parágrafo 1o, e, em especial, a Solução de Divergência Cosit no 26,
de 30.05.2008, onde taxativamente enumera o custo de transporte de “produto acabado”
ou “em elaboração” entre estabelecimentos da mesma empresa, não vedando em
momento algum o creditamento de PIS/Cofins sobre frete no transporte de matéria-
prima.
Conclui que, diante do exposto, discorda da glosa destes créditos de PIS/Cofins sobre o
frete de transferência de matéria-prima, nos valores de R$ 54.180,92 para o ano de 2005
e R$ 47.646,53 para o ano de 2006, no total de R$ 101.827,45 conforme consolidado no
Anexo II da Manifestação de Inconformidade, com valores retirados do Anexo 5 do
TVF.
AQUISIÇÕES
E
RETORNO
DE
PRODUTOS
ENVIADOS
PARA
INDUSTRIALIZAÇÃO JUNTO A TERCEIROS, COM ALÍQUOTA ZERO (ITEM C)
Sobre as glosas dos custos com frete nessas operações, também discorda, por entender
estar amparada pelo artigo 17 da Lei 11.033/2004: “As vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota 0(zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/Pasep
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.513 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720354/2008-70

e da Cofins não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas
operações”.
Ressalta que, sobre o valor da matéria-prima, a empresa não promove creditamento
algum.
Nesse sentido, discorda da glosa destes créditos de PIS/Cofins sobre o frete de
aquisições de matéria-prima, e retorno de produtos enviados para industrialização junto
a terceiros, com alíquota zero, nos valores de R$ 40.265,02 para o ano de 2005 e R$
104.279,64 para o ano de 2006, conforme consolidado no anexo III da Manifestação de
Inconformidade, com valores retirados do Anexo 5 do TVF.
REMESSA DE ARROZ ACABADO PARA ENTREGA A CLIENTES (ITEM D)
Destaca que, conforme documentação anexa (cópia do Livro de Apuração do ICMS da
filial em Capivari do Sul/RS, exercícios de 2005 e 2006), pode-se observar que,
no período verificado, somente uma pequena parcela da produção da unidade de
Capivari do Sul foi vendida, mesmo assim, até o início de 2006.
Explica que esta é uma situação que ocorre pelo fato de a filial ser uma unidade
industrial, e em função disto, ser imperativo que os produtos acabados sejam enviados a
Minas Gerais, para entrega aos clientes, e que, em função de logística, a mercadoria
circula pelo estabelecimento matriz.
Acrescenta: “Diante da não-cumulatividade do PIS e da Cofins prevista em lei, em que
altera ao direito do creditamento do PIS e da Cofins sobre fretes incidentes em
operação de venda diretamente da unidade Sul para o cliente, a qual é perfeitamente
aceita conforme atos da RFB e a mesma venda passando pela matriz. Ambas as
operações tem um custo a ser agregado à mesma mercadoria, haja vista serem
imprescindíveis à realização da venda”.
Concluindo, discorda da glosa dos créditos de PIS/Cofins sobre o frete de remessa de
produtos acabados, nos valores de R$ 152.198,23 para o ano de 2005 e R$ 162.292,55
para o ano de 2006, conforme consolidado no Anexo IV da Manifestação de
Inconformidade, com valores retirados do Anexo 5 do TVF.
REMESSA DE EMBALAGENS (ITEM E)
Afirma que o auditor, desconsiderando a legislação vigente, realizou a glosa dos
créditos ora compensados, não levando em consideração a Lei, orientações, resoluções,
como preceitua o Manual de Ajuda do DACON ao definir o que se entende por
insumos.
Defende que a própria norma da RFB já define o direito creditório sobre o frete
incidente sobre o transporte de embalagens e que, como citado pelo Auditor na pág. 3
de seu TVF, “o Decreto no 3000/99, em seu artigo 289, parágrafo 1o, versa que o frete
compõem o custo e, portanto, nesta linha de raciocínio, o frete sobre a remessa de
embalagem dá direito ao crédito, haja vista ser a embalagem base de cálculo do
creditamento do PIS e da Cofins”.
Argumenta que a própria Solução de Divergência Cosit no 26, de 30.05.2008, não veta o
creditamento de PIS/Cofins sobre frete de remessa de embalagens entre
estabelecimentos do mesmo titular.
Entende ser “sábia” a decisão de se manter a não-cumulatividade do PIS e da Cofins,
haja vista que a empresa processa a aquisição de embalagens de empresas sediadas no
Rio Grande do Sul, uma vez que o empacotamento é realizado na matriz (MG), ocasião
em que são transferidas as embalagens para atender ao processo.
Discorda, portanto, da glosa dos créditos de PIS/Cofins sobre o frete de remessa de
embalagens, nos valores de R$ 42,60 para o ano de 2005 e R$ 204,65 para o ano de
2006, conforme consolidado no Anexo V da Manifestação de Inconformidade, com
valores retirados do Anexo 5 do TVF.
REMESSA DE SUBPRODUTOS (ITEM F)
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.513 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720354/2008-70

Defende seu entendimento de que a Solução de Divergência Cosit no 26, de 30.05.2008,
taxativamente enumera o de transporte de “produto acabado” ou “em
elaboração” entre estabelecimentos da mesma empresa, não vedando em momento
algum o creditamento de PIS/Cofins sobre frete no transporte de matéria-prima.
Afirma que “o subproduto é matéria-prima, que após devidamente trabalhada, é
embalada e destinada à venda, ocasião em que é tributada pelo PIS e pela Cofins”.
Assim, discorda da glosa dos créditos de PIS/Cofins sobre o frete de remessa de
subprodutos, nos valores de R$ 828,06 para o ano de 2005 e R$ 1.679,02 para o ano de
2006, conforme consolidado no Anexo VI da Manifestação de Inconformidade, com
valores retirados do Anexo 5 do TVF.
REMESSA DE ARROZ A GRANEL A SER INDUSTRIALIZADO (ITEM G)
Começa explicando que a remessa do arroz a granel para Matriz deve-se ao fato de que
o equipamento seletor de grãos da unidade de Capivari do Sul/RS não consegue a
seleção de grãos de modo eficiente e a um custo satisfatório e que, portanto, o arroz, não
selecionado dentro do padrão de qualidade desejado, é remetido à Matriz, para ser
submetido ao processo seletivo por equipamentos eletrônicos modernos e, em seguida, é
destinado ao processo final de empacotamento.
Questiona como se poderia denegar, dentro de um conceito de nãocumulatividade
definido pela legislação do PIS e da Cofins, um custo de insumo necessário em um
processo de industrialização, conforme demonstrado, e que claramente comporá o preço
de venda da mercadoria, e ainda, atende totalmente o disposto no Decreto no 3000/1999,
em seu artigo 289, parágrafo 1o.
Defende que, “diferente do conceito da não-cumulatividade do IPI e do ICMS, onde
estes tributos incidem sobre cada operação, concedendo crédito total, acumulado em
operações subseqüentes, o PIS/Cofins define o faturamento como base, concedendo
créditos enumerados no artigo 3o da Lei 10.833 e em seu item II claramente concede os
créditos sobre insumos”.
Deduz que não há como inferir que o frete da unidade do Rio Grande do Sul para a
Matriz em Minas Gerais fira o conceito de insumo, para dar ao Auditor o direito de
glosar tais créditos.
Cita as soluções de consulta transcritas abaixo, em seu favor.
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 64 de 21 de março de 2005 Assunto:
Contribuição para o PIS/Pasep Ementa: PIS NÃO-CUMULATIVO - CRÉDITO.
FRETE.
O valor do frete contratado de pessoa jurídica domiciliada no país para a
realização de transferências de mercadorias dos estabelecimentos industriais
aos estabelecimentos distribuidores não integra a operação de venda a ser
realizada posteriormente, não podendo ser utilizado como crédito a ser
descontado do PIS/Pasep devido. Dará direito ao crédito o frete contratado
para entrega de mercadorias diretamente aos clientes.
O transporte de bens entre os estabelecimentos industriais da pessoa jurídica dará direito
ao crédito do PIS, desde que o produto ainda esteja em fase de industrialização, de
forma que o custo desse transporte seja considerado custo de produção. Caso se trate de
produto acabado, esse frete não dará direito ao crédito, por não integrar o conceito de
insumo.
_________________________________________________________________
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 79 de 09 de Dezembro de 2004 Assunto: Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Ementa: CRÉDITOS. SERVIÇO
DE TRANSPORTE DE INSUMOS ENTRE ESTABELECIMENTOS. FRETE NA
AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.513 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720354/2008-70

Na sistemática da Cofins não-cumulativa, geram direito ao crédito os pagamentos pelo
serviço de transporte (adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País) de insumos, de
um estabelecimento a outro da mesma pessoa jurídica, sendo esse deslocamento
necessário à inserção desse insumo no processo produtivo desenvolvido no
estabelecimento de destino. Produzem o mesmo efeito os pagamentos pelo transporte de
insumos adquiridos de terceiros, quando o ônus for suportado pelo adquirente.
Geram direito ao crédito as edificações e benfeitorias em imóveis utilizados nas
atividades meio da empresa (observado o artigo 31 da Lei n° 10.865, de 2004).
Por todo o exposto, discorda da glosa dos créditos de PIS/Cofins sobre o
frete de remessa de arroz a granel, nos valores de R$ 1.604,79 para o ano
de 2005 e R$ 2.568,11 para o ano de 2006, conforme consolidado no
Anexo VII da Manifestação de Inconformidade, com valores retirados do
Anexo 5 do TVF.
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PESSOA JURÍDICA, INSUMOS
(ITEM H)
Informa que, neste caso, trata-se de frete incidente sobre a aquisição de
produto acabado (pêssego enlatado), subproduto adquirido e destinado à
revenda, produto este tributado pelo PIS e a Cofins.
Discorda da glosa de créditos relativos a frete sobre transporte na
aquisição de roletes, cone de rolete, fuso transportador, pois estes são
utilizados no beneficiamento do arroz, uma vez que trabalham
diretamente em contado com o produto, sofrendo desgaste no processo
produtivo, portanto, totalmente dentro do conceito de insumo.
Portanto, discorda da glosa dos créditos de PIS/Cofins sobre esses fretes,
nos valores de R$ 95,26 para o ano de 2005 e R$ 2.220,73 para o ano de
2006, conforme consolidado no Anexo VIII da Manifestação de
Inconformidade, com valores retirados do Anexo 5 do TVF.
A reclamante conclui sua manifestação de inconformidade, requerendo a
sua acolhida, “à vista do exposto, demonstrada a insubsistência e
improcedência do indeferimento parcial dos pleitos”, para fim de decretar
a compensação dos créditos glosados.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG)
julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
NÃO-CUMULATIVIDADE. FRETES NA AQUISIÇÃO.
Os fretes sobre compras, quando por conta do comprador, integram o custo dos bens. Se
tais bens geram direito a crédito de PIS e Cofins, logo, indiretamente, o frete incidente
na compra dos mesmos também gerará.
Porém, se a aquisição destes bens não gerarem crédito, o frete sobre a compra também
não gerará direito ao crédito.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual reproduz, na essência, as razões apresentadas por ocasião da
manifestação de inconformidade quanto ao mérito do seu direito creditório.
É o Relatório.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.513 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720354/2008-70

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente contesta as seguintes glosas do crédito das contribuições:
(a)
AQUISIÇÕES DE MATÉRIA-PRIMA (ARROZ EM CASCA) DE
PRODUTOR RURAL –PESSOA FÍSICA (ITEM A);
(b)
REMESSA DE MATÉRIA-PRIMA PARA A INDÚSTRIA (ARROZ EM
CASCA – ITEM B)
(c)
AQUISIÇÕES E RETORNO DE PRODUTOS ENVIADOS PARA
INDUSTRIALIZAÇÃO JUNTO A TERCEIROS, COM ALÍQUOTA
ZERO (ITEM C)
(d)
REMESSA DE ARROZ ACABADO PARA ENTREGA A CLIENTES
(ITEM D)
(e)
REMESSA DE EMBALAGENS (ITEM E)
(f)
REMESSA DE SUBPRODUTOS (ITEM F)
(g)
REMESSA DE ARROZ A GRANEL A SER INDUSTRIALIZADO
(ITEM G)
(h)
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PESSOA JURÍDICA, INSUMOS
(ITEM H)

I - Do conceito de insumos
A discussão travada no cenário jurídico acerca das contribuições para o PIS e para
COFINS se refere aos créditos passíveis de aproveitamento para fins de apuração das
contribuições ante o teor do inciso II do artigo 3o das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003.
A discussão tem se balizado na amplitude do conceito de insumo expresso na
norma como fundamento para fins de creditamento de PIS/Pasep e da Cofins.
O dispositivo em exame é o inciso II do artigo 3o das Leis n.o 10.637/2002 e
10.833/2003, assim expresso (os destaques são nossos):
Art. 3o. Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.513 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720354/2008-70

Não obstante a discussão acerca da conceituação do termo “insumos” na doutrina
e da jurisprudência administrativa, sobreveio a decisão do STJ, no REsp 1.221.170, em sede de
recurso repetitivo, que definiu que o conceito de insumo, para fins de constituição de crédito de
PIS e de Cofins, devendo observar o critério da essencialidade e relevância – considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item para o desenvolvimento da atividade
produtiva, consistente na produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços.
O acórdão proferido foi assim ementado:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentamse as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. (Resp n.o
1.221.170 PR (2010/02091150), Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho).
Do julgamento acima, restou decidido que o conceito de insumos, no âmbito do
regime não-cumulativo, abarca todos os bens e serviços empregados no processo produtivo ou de
prestação de serviços e que sejam essenciais ou relevantes à atividade econômica da empresa,
afastando-se, desse modo, aquele conceito restritivo de insumos enunciado pelas IN ́s no
247/2002 e 404/2004. Observa-se, portanto, que o STJ assimilou uma concepção de insumos que
é intermediária, distinta daquelas albergadas pela legislação do IPI e do Imposto de Renda.
Da posição firmada pelo STJ, em especial da leitura de seu voto condutor,
exsurge, de forma clara, a necessidade de aferição casuística da aplicação do conceito de
insumos a determinado gasto, tendo sempre em vista a atividade desempenhada pelo
contribuinte. Em outras palavras, saber se determinado dispêndio integra o conceito de insumos
para fins de direito creditório no regime das contribuições não-cumulativas passa pela análise de
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.513 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720354/2008-70

sua essencialidade ou relevância em face das particularidades da atividade que determinada
empresa desempenha.
Passo à análise das contestações na seqüência referida no Recurso Voluntário.
(a)
AQUISIÇÕES DE MATÉRIA-PRIMA (ARROZ EM CASCA) DE
PRODUTOR RURAL –PESSOA FÍSICA (ITEM A);
A decisão recorrida reconheceu o direito ao crédito, mas apenas no percentual de
35% das alíquotas de 1,65% (PIS/Pasep) e 7,6% (Cofins) sobre os valores dos fretes das
aquisições de arroz em casca de pessoa física.
Alega a recorrente ter direito ao aproveitamento integral dos créditos de PIS e
COFINS incidentes sobre os serviços de transporte (fretes) utilizados para envio das matérias
primas (arroz em casca) adquiridas de pessoas físicas à unidade industrial para beneficiamento.
Entendo que sendo os regimes de incidência sobre o produto transportado (sujeito
ao crédito presumido da agroindústria, sendo insumos desonerados das contribuições e
adquiridos de pessoas físicas e/ou de cooperativas de produtores rurais) e sobre o frete
(transporte, na não cumulatividade, pago à empresa transportadora), não há que se falar que o
destino do crédito do frete segue o mesmo daquele da mercadoria.
A matéria foi bem abordada no voto vencedor do Acórdão no 3402-007.102, o
qual adoto como razões de decidir, consoante art. 50, §1o, da Lei no 9.784/99
Entretanto, especificamente para os fretes pagos para a aquisição de insumos sujeitos à
apuração pela sistemática do crédito presumido do art. 8o da Lei n.o 10.925/2004 (leite
de pessoas físicas), a fiscalização entendeu pela necessidade de se aplicar a alíquota
reduzida, excluindo os valores da base de cálculo do crédito integral. Contudo, ao
contrário do que pretende a fiscalização e do entendimento da I. Conselheira Relatora, o
direito ao crédito pelo serviço de transporte prestado (frete) deve ser concedido de
forma integral, na forma do art. 3o, II, das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003, vez que
esse serviço não consta da previsão do crédito presumido do art. 8o da Lei n.o
10.925/2004. O cálculo diferenciado do crédito previsto na referida lei se refere,
APENAS, aos bens, aos produtos especificados no referido dispositivo legal
provenientes de pessoas que se dedicam à atividade agropecuária, e não aos serviços
tributados que possam ser a eles relacionados, como o caso do frete. Vejamos os termos
do dispositivo legal na redação vigente à época dos fatos geradores objeto do pedido de
compensação:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, CALCULADO SOBRE O VALOR DOS BENS referidos no inciso
II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29
de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados nos
códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01,
todos da NCM; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-002.513 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720354/2008-70

II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só se
aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto no § 4o do art.
3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003.
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de alíquota
correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os produtos de origem
animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as
misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18; e
II - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os demais produtos."
(grifei)
A leitura do dispositivo denota que o referido crédito presumido é aplicado na aquisição
de bens/produtos de pessoas físicas e jurídicas que se dedicam à atividade agropecuária,
identificadas no caput e no §1o da Lei. O montante do crédito é calculado "sobre o valor
dos bens" e não sobre o seu custo de aquisição, dentro do qual se incluiria o frete como
mencionado pela fiscalização.
Ora, no presente caso, a empresa arcou com serviços de frete, contratados de outras
pessoas jurídicas, para a aquisição dos insumos de pessoas físicas (leite), tratando-se de
um serviço utilizado como insumo em sua produção devendo, por conseguinte, ser-lhe
garantido o crédito integral de COFINS com fulcro no art. 3o, II, da Lei n.o 10.833/2003,
independentemente da proveniência desses insumos (pessoas físicas que se dedicam à
atividade agropecuária). Isso porque não se pode confundir as despesas incorridas com
o frete (serviço utilizado como insumo) com o próprio bem que é transportado.

Assim, em relação ao tópico, deve ser restabelecido o crédito integral sobre os
fretes pagos para a aquisição de arroz em casca de pessoa física.
b) REMESSA DE MATÉRIA-PRIMA PARA A INDÚSTRIA (ARROZ EM
CASCA – ITEM B)
Segundo a autoridade fiscal, os dispêndios de fretes sobre transferências entre
matriz e filial, compra de material de uso e consumo, outras entradas não especificadas e retorno
de mercadorias remetidas para industrialização por encomenda foram desconsiderados, para
efeitos de cálculos dos créditos, por falta de previsão legal.
Alega a recorrente que para realizar a industrialização (beneficiamento) em
estabelecimento terceirizado, necessário se faz a remessa da matéria prima à unidade industrial,
bem como o retorno do produto decorrente do beneficiamento. Somente após a entrada deste
produto no estabelecimento do Contribuinte é que se caracteriza a finalização do processo
produtivo.
O entendimento predominante na jurisprudência administrativa é que os fretes
utilizados na fase de produção, em decorrência da necessidade de movimentação de insumos e de
produtos inacabados, entre estabelecimentos industriais do mesmo contribuinte, contratados
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-002.513 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720354/2008-70

juntos a pessoas jurídicas e utilizados no âmbito do processo produtivo, entre estabelecimentos
fabris do contribuinte, geram direito ao crédito na condição de insumo, nos exatos termos do que
consta no inc. II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, por restar caracterizada sua essencialidade e
relevância na elaboração do produto final.
Nesse mesmo sentido a 3a Turma da CSRF, vem decidindo esta matéria, como
pode ser observado no Acórdão no 9303-008.060, de 20/02/2019, da relatoria do Conselheiro
Andrada Márcio Canuto Natal. Veja-se a ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
PIS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES.
MOVIMENTAÇÃO DE INSUMOS E PRODUTOS EM ELABORAÇÃO.
Geram direito aos créditos da não cumulatividade, a aquisição de serviços de fretes
utilizados para a movimentação de insumos e produtos em elaboração no próprio
estabelecimento ou entre estabelecimentos do contribuinte. (...).
Considerando que não há na legislação vigente qualquer diferenciação ou
limitação na forma de industrialização utilizada pela empresa – direta ou terceirizada – e se
tratando o frete em questão de movimentação das mercadorias durante a fase de produção,
entendo que assiste razão a recorrente, existindo direito ao crédito dos fretes de produtos em
elaboração remetidos para industrialização por encomenda, uma vez que o processo produtivo
ainda está se desenvolvendo.
c) AQUISIÇÕES E RETORNO DE PRODUTOS ENVIADOS PARA
INDUSTRIALIZAÇÃO JUNTO A TERCEIROS, COM ALÍQUOTA ZERO (ITEM C)
Verifica-se, pelo TVF, que as aquisições com alíquota zero não foram
consideradas, por não gerarem direito a crédito, nos termos do art. 3o, inciso I do § 3o e inciso II
do § 2o, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003. Desta forma, a autoridade fiscal glosou o
creditamento do PIS/Cofins de fretes sobre as operações acima (arroz beneficiado, feijão a granel
e empacotado).
Alega a recorrente que os valores do fretes pagos referentes às remessas de
matérias primas a serem industrializadas por terceiros, bem como os referentes aos retornos dos
produtos resultantes do processo industrial terceirizado, integrando o custo da industrialização de
produto acabado sujeito à tributação com alíquota zero, ensejará o direito ao crédito das
contribuições para o PIS e da COFINS.
Da mesma forma que no item acima entendo que sendo os regimes de incidência
sobre o produto transportado (sujeito ao crédito presumido da agroindústria, sendo insumos
desonerados das contribuições e adquiridos de pessoas físicas e/ou de cooperativas de produtores
rurais) e sobre o frete (transporte, na não cumulatividade, pago à empresa transportadora), não
há que se falar que o destino do crédito do frete segue o mesmo daquele da mercadoria.
Nesse mesmo sentido segue decisão da 3a Turma da CSRF, no Acórdão no 9303-
013.877, de 16/03/2023. Veja-se a ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE
INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À
ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-002.513 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720354/2008-70

O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao crédito
correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da aquisição de bens
ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição (inciso II, § 2o, art. 3o). Tal
exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito referente ao frete pago pelo
comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero, que compõe o custo de aquisição do
produto (art. 289, §1o do RIR/99), por ausência de vedação legal. Sendo os regimes de
incidência distintos, do insumo (alíquota zero) e do frete (tributável), permanece o
direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador do insumo para produção
Assim, a decisão de piso mereça ser reformada para que o direito ao crédito sobre
os fretes de matéria-prima, independente do regime de tributação imposto a estas, seja
reconhecido.
d) REMESSA DE ARROZ ACABADO PARA ENTREGA A CLIENTES
(ITEM D)
Conforme consta na decisão recorrida, foram glosados os fretes de produtos
acabados entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, inclusive para os centros de
distribuição.
Alega a recorrente que essas despesas constituem meros adiantamentos de fretes
cobrados entre a unidade fabril de Capivari do Sul até seus clientes e, portanto, são gastos com
vendas que não se identificam com o processo de transformação ou produção dos bens e
produtos, mas sim, com a fase de comercialização - venda para clientes, devido à logística
adotada pela empresa. Portando, são despesas inerentes diretamente às operações de venda.
Como visto, conforme definido na decisão do STJ, o conceito de insumos abrange
todos os bens e serviços empregados no processo produtivo ou de prestação de serviços e que
sejam essenciais ou relevantes à atividade econômica da empresa, permanecendo válida a vedação
à apuração de crédito em relação aos gastos efetuados nas demais áreas de atividade da pessoa
jurídica (administrativa, contábil, jurídica, etc.), bem como utilizados posteriormente à finalização da
produção do bem destinado à venda ou à prestação de serviço, salvo expressas disposições legais,
como é o caso das despesas com frete e armazenagem nas operações de comercialização, as quais se
dão após o término do processo produtivo, mas geram direito a crédito de PIS/COFINS por
inequívoca previsão normativa: art. 3o, inciso IX, e art. 15, inciso II, ambos da Lei 10.833/03.
No caso, tais despesas não se enquadram no disposto no inciso II do Art. 3° da Lei
n° 10.833, de 2003, por não se subsumir ao conceito de insumo, visto que trata-se de transporte
de produtos acabados, ou seja efetuadas posteriormente à finalização da produção do bem
destinado à venda e ainda não se enquadrar no disposto no inciso IX do mesmo Art. 3° da Lei n°
10.833, de 2003, por terem ocorrido antes da operação de venda.
Em relação à possibilidade de aproveitamento de créditos sobre gastos com frete
mercadorias entre estabelecimentos, o Parecer Cosit no 05 de 2018 expressa entendimento de que
tais gastos não podem ser considerados insumos., conforme refere os parágrafos 55 e 56, a seguir
reproduzidos:
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II do caput
do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos decididos
pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra somente podem ser
considerados insumos para fins de apuração de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de
produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios
realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3003-002.513 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720354/2008-70

56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos com
transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega direta
ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b)
embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras.
(Grifei)
A jurisprudência dominante no STJ tem sido no sentido que as operações
de venda não incluem os fretes sobre os produtos acabados, conforme
colacionado abaixo:
"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO
DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. SÚMULA 284/STF. RECURSO NÃO
PROVIDO.
[.....omissis.....]
Assim, à mingua de prequestionamento, inviável a apreciação da aludida tese recursal.
No mais, verifico que o entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com
a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se reconhece
o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das
mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente
ligadas às operações de venda ou revenda, à luz da legislação federal de regência.
Nesse sentido:
[.....omissis.....]
1. Fixada a premissa fática pelo acórdão recorrido de que "os custos que a impetrante
possui com combustíveis e lubrificantes não possui relação direta com a atividade-fim
exercida pela empresa, que não guarda qualquer relação com a prestação de serviço de
transportes e tampouco envolve o transporte de mercadorias ao destinatário final, mas
constitui, em verdade, apenas despesa operacional", não é possível a esta Corte infirmar
tais premissas para fins de concessão do crédito de PIS e COFINS na forma do art. 3o,
II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, nem mesmo sob o conceito de insumos
definido nos autos do REsp no 1.221.170, representativo da controvérsia, tendo em vista
que tal providência demandaria incurso no substrato fático-probatório dos autos inviável
em sede de recurso especial em razão do óbice da Súmula no 7 desta Corte.
2. Em casos que tais, esta Corte já definiu que as despesas de frete somente geram
crédito quando suportadas pelo vendedor nas hipóteses de venda ou revenda.
Não se reconhece o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às
transferências internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por
não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda.
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.386.141/AL, Rel. Ministro Olindo Menezes
(desembargador Convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe 14/12/2015;
AgRg no REsp 1.515.478/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
30/06/2015.
3. Agravo interno não provido" (STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.763.878/RS, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
1o/03/2019).
[....omissis.....]
2. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas
hipóteses de venda ou revenda.
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3003-002.513 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720354/2008-70

Não se reconhece o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às
transferências internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por
não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda.
[.....omissis.....]
3. O direito ao crédito decorre da utilização de insumo que esteja vinculado ao
desempenho da atividade empresarial. As despesas de frete somente geram crédito
quando relacionadas à operação de venda e, ainda assim, desde que sejam suportadas
pelo contribuinte vendedor.
[.....omissis.....]
2. O frete devido em razão das operações de transportes de produtos acabados entre
estabelecimento da mesma empresa, por não caracterizar uma operação de venda, não
gera direito ao creditamento.
[.....omissis.....]
Destarte, estando o acórdão recorrido em sintonia com o entendimento dominante desta
Corte, aplica-se, ao caso, o entendimento consolidado na Súmula 568 desta Corte, in
verbis: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou
negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".
Por fim, quanto ao suscitado dissenso jurisprudencial, incide o óbice da Súmula 83/STJ,
que dispõe: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Ante o exposto, com
fundamento no art. 255, § 4o, I e II, do RISTJ, conheço parcialmente do Recurso
Especial e, nessa parte, nego-lhe provimento.
(grifos nossos)
Nesse sentido, não obstante decisões em sentido contrário como colacionou a
recorrente, me filio ao entendimento da 3a Turma da CSRF, no Acórdão no 9303-010.249, de 11
de março de 2020, que assim se manifestou, conforme ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/05/2008 a 31/05/2008
INSUMOS. CONCEITOS PARA FINS DE CRÉDITOS DO PIS/PASEP E COFINS.
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Em razão da ampliação do conceito de insumos, para fins de reconhecimento de créditos
do PIS/Pasep e da COFINS, decorrente do julgado no REsp no 1.221.170/PR, na
sistemática de recursos repetitivos, adotam-se as conclusões do Parecer Cosit no 05, de
17/12/2018.
(...)
COFINS. CRÉDITO SOBRE FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
MESMA
EMPRESA.
POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE Em consonância com a literalidade do inciso
II do caput do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos decididos pelo STJ e do
Parecer Cosit no 5, de 2018, em regra somente podem ser considerados insumos para
fins de apuração de créditos da Contribuição da COFINS, bens e serviços utilizados pela
pessoa jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-
se do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo
exceções justificadas.
Assim, por se tratarem de serviços de transporte de produtos acabados, não se
enquadrando no conceito de insumo ou como frete na operação de venda, não se enquadrando no
art. 3o, inciso IX, da Lei 10.833/03, mantenho a glosa dos fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos da própria contribuinte.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3003-002.513 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720354/2008-70

e) REMESSA DE EMBALAGENS (ITEM E)
Conforme consta na decisão recorrida, a glosa foi mantida pois não se trata de
frete aplicado na aquisição de material de embalagem, mas contratado para transportar esse
material de um estabelecimento da empresa para outro, onde seria utilizado para embalar o
produto.
Sustenta a recorrente a legalidade do aproveitamento dos créditos de PIS e
COFINS incidentes sobre os serviços de transporte (fretes) das operações de remessa
embalagens da matriz (MG) para a filial (RS) a ser utilizada no empacotamento do produto
acabado.
Da mesma forma que no item anterior, acompanho o entendimento da instancia de
piso pois tais despesas não se enquadram no disposto no inciso II do Art. 3° da Lei n° 10.833, de
2003, por não se subsumir ao conceito de insumo, visto que não se trata de frete aplicado na
aquisição de material de embalagem, mas contratado para transportar esse material de um
estabelecimento da empresa para outro, a ser utilizado para embalar os produtos acabados, ou
seja efetuadas posteriormente à finalização da produção do bem destinado à venda e ainda não se
enquadrar no disposto no inciso IX do mesmo Art. 3° da Lei n° 10.833, de 2003, por terem
ocorrido antes da operação de venda.
Assim, mantenho a glosa dos fretes na remessa de embalagens.

f) REMESSA DE SUBPRODUTOS (ITEM F)
Conforme consta na decisão recorrida, a glosa foi mantida por se tratarem de
gastos com transporte entre estabelecimentos da empresa, seja de mercadorias, produtos
acabados ou em elaboração, inclusive no caso de insumos.
Sustenta a recorrente a legalidade do aproveitamento dos créditos de PIS e
COFINS incidentes sobre os serviços de transporte (fretes) das operações de remessa de
subprodutos destinados à venda.
No caso, conforme corrobora a Recorrente no recurso, não se trata de fretes de
matéria prima ou de produtos em elaboração mas sim de fretes das operações de remessa de
subprodutos destinados à venda, ou seja, produtos acabados que são transferidos entre
estabelecimentos da empresa.
Destarte, aplica-se o entendimento do item “d” pois tais despesas não se
enquadram no disposto no inciso II do Art. 3° da Lei n° 10.833, de 2003, por não se subsumir ao
conceito de insumo, visto que trata-se de transporte de produtos acabados, ou seja efetuadas
posteriormente à finalização da produção do bem destinado à venda e ainda não se enquadrar no
disposto no inciso IX do mesmo Art. 3° da Lei n° 10.833, de 2003, por terem ocorrido antes da
operação de venda.
Assim, mantenho a glosa dos fretes na remessa de subprodutos.

g) REMESSA DE ARROZ A GRANEL A SER INDUSTRIALIZADO (ITEM G)
Conforme consta na decisão recorrida, a glosa foi mantida por se tratarem de
gasto com transporte de arroz a granel em fase de industrialização, entre os estabelecimentos
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3003-002.513 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720354/2008-70

industriais da pessoa jurídica, que não proporcionaria o direito a crédito da contribuição para o
PIS e da Cofins.
Sustenta a recorrente a legalidade do aproveitamento dos créditos de PIS e
COFINS incidentes sobre os serviços de transporte (fretes) das operações de remessa de arroz a
granel a ser industrializado.
O entendimento predominante na jurisprudência administrativa é que os fretes
utilizados na fase de produção, em decorrência da necessidade de movimentação de insumos e de
produtos inacabados, entre estabelecimentos industriais do mesmo contribuinte, contratados
juntos a pessoas jurídicas e utilizados no âmbito do processo produtivo, entre estabelecimentos
fabris do contribuinte, geram direito ao crédito na condição de insumo, nos exatos termos do que
consta no inc. II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, por restar caracterizada sua essencialidade e
relevância na elaboração do produto final.
Nesse mesmo sentido a 3a Turma da CSRF, vem decidindo esta matéria, como
pode ser observado no Acórdão no 9303-008.060, de 20/02/2019, da relatoria do Conselheiro
Andrada Márcio Canuto Natal. Veja-se a ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
PIS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES.
MOVIMENTAÇÃO DE INSUMOS E PRODUTOS EM ELABORAÇÃO.
Geram direito aos créditos da não cumulatividade, a aquisição de serviços de fretes
utilizados para a movimentação de insumos e produtos em elaboração no próprio
estabelecimento ou entre estabelecimentos do contribuinte. (...).
Assim, a decisão de piso mereça ser reformada para reconhecer o direito ao
crédito sobre gasto com transporte de arroz a granel em fase de industrialização, entre os
estabelecimentos industriais da pessoa jurídica.
h) AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PESSOA JURÍDICA, INSUMOS (ITEM
H)
Conforme consta na decisão recorrida, foram revertidas as glosas efetuadas sobre
os créditos das contribuições incidentes na compra de pêssego em lata para revenda, mas devem
ser mantidas as demais glosas relativas a este item.
Sustenta a recorrente que, no que se refere aos fretes sobre transporte na aquisição
de "roletes", "cones de rolete" e "fuso transportador", incontestável que estes materiais
caracterizam-se como "insumos", devido à sua utilização no processo produtivo, inclusive
mantendo contato direto com a matéria prima em processo, gerando assim o desgaste imediato.
Conforme consignado no primeiro tópico, deve-se afastar aquele conceito
restritivo de insumos enunciado pelas IN ́s no 247/2002 e 404/2004, devendo, conforme posição
firmada pelo STJ, a subsunção de um determinado gasto ao conceito de insumos ser pautada pela
análise da sua essencialidade e/ou relevância para a atividade produtiva ou de prestação de
serviços.
Apesar da decisão recorrida fazer alusão a natureza dos mencionados itens, que se
tratam de máquinas e equipamentos que devem ser incorporados ao ativo imobilizado da
empresa, o que implicaria apenas no desconto dos créditos sobre os valores dos encargos de
depreciação, incorridos no mês, desde que observadas as disposições normativas que regem a
espécie, não consta no Termo de Verificação Fiscal que as glosas se deram por possível
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3003-002.513 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720354/2008-70

enquadramento dos materiais no conceito de bens do ativo imobilizado mas sim por falta de
previsão legal, que se deu, entendo, pela aplicação do conceito restritivo de insumos que já se
encontra superado
Não obstante o ônus da recorrente quanto a prova, verifico que os materiais
"roletes", "cones de rolete" e "fuso transportador" são essenciais para o processo produtivo da
Recorrente, enquadrando-se no conceito de insumos firmado pelo STJ para fins de creditamento
do PIS e da COFINS, por serem inerentes à atividade da recorrente e essenciais ao seu processo
produtivo e, considerando-se a informação de que mantem contato direto com a matéria prima
em processo, desgastando-se com sua utilização em função de sua exposição física aos produtos
fabricados, não integrando o ativo imobilizado, sendo igualmente possível a concessão de crédito
de PIS e COFINS não-cumulativo como insumos dos valores relativos aos fretes sobre transporte
na aquisição desses materiais.
Dessa forma, as glosas dos créditos sobre fretes no transporte na aquisição de
"roletes", "cones de rolete" e "fuso transportador" devem ser revertidas.

CONCLUSÕES
Em face do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso para
reverter as glosas sobre o crédito integral nos fretes pagos para a aquisição de arroz em casca de
pessoa física; fretes de produtos em elaboração remetidos para industrialização por encomenda;
fretes sobre remessas de matérias primas sujeitos à tributação com alíquota zero; gasto com
transporte de arroz a granel em fase de industrialização, entre os estabelecimentos industriais da
pessoa jurídica e fretes no transporte na aquisição de "roletes", "cones de rolete" e "fuso
transportador".

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 424
DF CARF MF
Original